Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009968-65.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ROBERTA AGUIAR PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. 1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. Verificado que a cobrança indevida foi manejada pela operadora do plano, que ainda incluiu o nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, não cabe afastar a responsabilidade de forma solidária pelo dano causado, máxime quando não demonstrado que a falha do serviço foi provocada unicamente pela Administradora de benefícios. 3. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. 4. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. Na responsabilidade extracontratual, os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, na falta de recurso da parte interessada, deve ser mantida a incidência dos juros de mora a contar do arbitramento, a fim de evitar a indevida reformatio in pejus. 6. A devolução em dobro do indébito com base no parágrafo único do artigo 42 do CDC exige a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável. Por sua vez, a restituição na forma do art. 940 do Código Civil pressupõe cobrança judicial indevida e comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Aduz não ter ingerência sobre os contratos dos beneficiários, agindo tão somente por impulso da estipulante/administradora de benefícios, e, portanto, todas as cobranças referentes ao respectivo plano de saúde foram realizadas diretamente pela primeira recorrida, nos termos da Resolução Normativa no 196 da ANS, sendo ela a única legitimada para responder pelos termos da ação ora proposta; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, ante a inexistência de conduta ilícita e de nexo de causalidade com o suposto dano, bem como sob pena de acarretar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 32452934 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 32452934 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030